Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009423-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE AGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE [25KG] DE MACONHA E REITERAÇÃO
– CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – MÃE DE 3 FILHOS – GRÁVIDA – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – ARESTO DO STF - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA (CF, ART. 227) – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.

A considerável quantidade de maconha apreendida, somada à reincidência, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 644.590/SP).

A substituição da custódia cautelar por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesada a idade dos filhos da paciente, a gravidez e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito,
“por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”
(STJ, AgRg no HC 582.246/RO).

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)”
(TJMT, HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009423-52.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA

PACIENTE(S):

JOYCE GONCALVES LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOYCE GONÇALVES LIMA contra ato comissivo do Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, no incidente processual (PJE 1001627- 44.2021.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006 – (ID 89082450).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos,
“sendo que [...] moram com ela”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão em custódia domiciliar (ID 89082450), com documentos (ID’s 89082451/89082452).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
converter a prisão preventiva em prisão domiciliar
(ID 89820481).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, por entender que
“a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 91615992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi convertida a prisão preventiva em domiciliar nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha, e na reincidência [condenada por porte ilegal de arma de fogo – SEEU 2000346-04.2021.8.11.0064].

A considerável quantidade de maconha apreendida, somada à reincidência, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 644.590/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.3.2021).

Todavia,
a paciente comprovou ser mãe das crianças Maria Clara Gonçalves Dias de Souza [7 (sete) anos – ID. 89082451], Emanoella Vitória Gonçalves Freitas [5 (cinco) anos – ID. 89082451], Emylli Valentina Gonçalves Carvalho [1 (um) ano – ID. 89082451] e
estar grávida, conforme exame laboratorial (ID 89082451).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia cautelar por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a gravidez e o endereço certo [Rua Guarapuava, 331, Vila Iguassu - Rondonópolis – ID 89082451], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua Guarapuava, 331, Vila Iguassu - Rondonópolis – ID 89082451
]
sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021